Tribunal: TJDFT
Processo: 0717321-08.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717321-08.2023.8.07.0009 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO COSTA MARIANO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. A análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se plenamente suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da prática do delito invasão de domicílio. Nos termos do artigo 24, do Código Penal, o reconhecimento do estado de necessidade reclama a comprovação de que a parte pratica fato para se salvar de perigo atual, o qual não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrificando direito próprio ou alheio, o que não foi demonstrado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por ter agido abarcado por circunstância de exclusão de ilicitude, considerando o estado de necessidade. Sustenta ser atípica sua conduta de invadir o domicílio da vítima, ao argumento de que estava empreendendo fuga de uma organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VI, do CPP, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “Quanto aos pedidos de absolvição por atipicidade ou reconhecimento de excludente de ilicitude (inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade), ou de desclassificação da conduta para porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, verificou-se que o Tribunal de origem, analisando os elementos probatórios colhidos nos autos, sob o crivo do contraditório, concluiu pelo não cabimento de tais pleitos. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria, portanto, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).” (AgRg no AREsp n. 2.531.754/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009